Tribunal: TJPA
Processo: 0010954-17.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. INCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A AUTORIA DO CRIME EM TELA POR PARTE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.1. A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, ?c? da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais a decisão seja revista. Ademais, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime, conforme transcrito alhures. Assim, o Júri entendeu, baseado nas provas carreadas nos autos que o acusado cometeu o crime de homicídio qualificado;2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0010954-17.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
LEANDRO PEREIRA FERNANDES (ADV. PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA - OAB Nº 8269)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. INCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A AUTORIA DO CRIME EM TELA POR PARTE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais a decisão seja revista. Ademais, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime, conforme transcrito alhures. Assim, o Júri entendeu, baseado nas provas carreadas nos autos que o acusado cometeu o crime de
homicídio qualificado
;
2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 à 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0010954-17.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
LEANDRO PEREIRA FERNANDES (ADV. PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA - OAB Nº 8269)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Penal
interposto por
LEANDRO PEREIRA FERNANDES
em face de sentença penal condenatória do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que aplicou a sanção de
20 (vinte) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, contra a vítima
Lílian de Fátima Cardoso de Jesus.

Consta da inicial que, no dia 07 de abril de 2014, por volta de 23:00 horas, a vítima LÍLIAN DE FÁTIMA CARDOSO DE JESUS encontrava-se em sua residência, situada na Passagem Hortinha, n°20, Bairro do Marco, entre as Travessas Vileta e Humaitá, na companhia de seu companheiro MÁRC
IO LE¿O CORRÊA.

Nessa ocasião, a vítima saiu para comprar cervejas para MÁRCIO em um bar localizado nas proximidades, e, como demorou a retornar para casa, o seu companheiro foi ao seu encontro. Após, ao caminharem pela Passagem hortinha, vítima e seu companheiro foram surpreendidos com a chegada de um veículo Palio Fire de cor branco, o qual emparedou o casal.

Nesse momento, a janela da porta traseira do referido automóvel foi aberta, ocasião em que MÁRCIO notou o denunciado LEANDRO PEREIRA FERNANDES apontando um revólver e, em seguida, efetuando dois disparos em sua direção. Entretanto, não conseguiu atingi-lo, porquanto MÁRCIO correu em sentido contrário.

Por não ter logrado êxito em acertar os disparos em MÁRCIO, o denunciado efetuou dois tiros contra LÍLIAN, atingindo-a. A vítima caiu ao solo gravemente ferida, sendo socorrida por populares e conduzida ao Hospital de Pronto Socorro Municipal do Guamá, local em que foi submetida à intervenção cirúrgica, porém, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no dia 14 de maio de 2014, após 37 (trinta e sete) dias internada. Após a pratica do crime, o acusado evadiu-se do
locus delicti commissi
para rumo incerto e não sabido.

Aduz a peça delatória que o crime teria sido motivado por vingança, pois há 10 (dez)
anos, um amigo de MÁRCIO LE¿O CORRÊA, de prenome JOSÉ RAIMUNDO, já falecido, reagiu a um assalto praticado pelo denunciado conseguindo desarmá-lo e, após, atingiu-o com um tiro na boca, tendo o acusado sobrevivido ao fato. Por n
ão ter acertado MÁRCIO, o denunciado vingou-se disparando contra a vítima LÍLIAN, que nada tinha a ver com a antiga rixa entre MÁRCIO e o ora denunciado.

Em
razões recursais (fls. 461/466)
, a defesa pugnou pela realização de novo júri, com fulcro no art. 593, III, alínea ¿d¿, do CPP, uma vez que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos.

Em
contrarrazões (fls. 472/494)
, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, mantendo na íntegra a decisão dos Jurados e a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça, na pessoa do Procurador
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opinou pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa pugnou pela realização de novo júri, com fulcro no art. 593, III, alínea ¿d¿, do CPP, uma vez que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal não merece guarida, pois o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, posto que há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante.

Compulsando os autos verifiquei que o Conselho de Sentença acatou a tese de Homicídio Qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe e, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

No caso em apreço, a meu ver, há claras provas apontando para a autoria do recorrente, sendo certo que a decisão dos jurados encontra amparo em provas licitamente produzidas nestes autos.

Vejamos depoimento, na fase inquisitiva, das testemunhas (fls. 04, 10/15 - Apenso):

- Testemunha LILIANE DE JESUS SANTOS, irmã da vítima:
¿(...) Que o fato se deu quando a vítima estava em via pública na companhia do nacional - MARCIO LEÃO CORREA, e quando MARCIO viu o LEANDRO, vulgo LECO, saindo de dentro um carro, não identificado, só sabe que era branco, saiu correndo em sentido contrário do carro, deixando a LILIAN sozinha no meio da rua, foi quando LEANDRO veio na direção de LILIAN, e lhe fez disparos, atingindo-lhes as costas; Que LILIAN foi socorrida para o hospital do Guamá, ficando lá por 37 dias correndo risco de morte e veio a óbito em 14 de maio de 2014 (...)¿.

- Testemunha BENEDITA CARDOSO DE JESUS, mãe da vítima:
¿(...) Que no dia em que atiraram na LILIAN, a mesma estava na sua casa na companhia do MARCIO, este, em determinado momento, pediu para que a mesma fosse lhe comprar cervejas, enquanto MARCIO a aguardava no portão da casa da LILIAN, momento em que o MARCIO presenciou um veículo branco passando bem devagar na frente da casa, o mesmo achou estranho e ficou atento ao veículo, o qual, não sabem descrever; Que como a LILIAN estava demorando, o MARCIO foi atrás dela e a viu vindo, o qual a esperou em via pública, e ambos vinham conversando quando novamente o carro branco veio na direção dos dois bem devagar, ocasião em que o MARCIO viu quando uma das portas estava abrindo, um homem apontando uma arma de fogo em direção ao casal, que o MARCIO saiu correndo em sentido contrário a casa de LILIAN e do carro; Que o carro não conseguiu manobrar rapidamente para alcançar o MARCIO e como LILIAN ficou sem movimento no meio da rua, o LEANDRO que estava no carro branco fez um disparo na LILIAN, só pelo fato da mesma ser a companheira do MARCIO, (...)¿.

- Testemunha MARCIO LEÃO CORREA, asseverou:
¿(...) Que no dia 06.05.2014, por volta das 23:00 horas em diante, o LEANDRO estava em um carro palio fire branco, modelo antigo, quatro portas, no bando de trás, por trás do motorista, carro esta que passou na frente da casa de LILIAN bem devagar, mas até então, o declarante não sabia de quem se tratava; Que LILIAN foi até um bar comprar cerveja para o declarante e como a mesma estava demorando foi atrás da mesma e quando ambos estavam voltando, o carro branco emparedou com o declarante e com a LILIAN e quando o vidro do carro da porta começou a baixar o declarante viu que se tratava de LEANDRO e começou a correr, foi neste momento que o mesmo fez dois disparos na direção do declarante, mas não o atingiu porque o declarante correu sentido contrário ao carro que estava; Que após LEANDRO vulgo LECO ou VERDINHO, ter feito o disparo contra a sua pessoa e o declarante sair correndo, ainda em movimento ouviu mais dois disparos, momento em que deduziu que o LENADRO teria disparado na LILIAN, foi quando resolveu voltar, mas já tinham socorrido a mesma e levado para o hospital - Pronto Socorro do Guamá, local para o declarante foi e lá fora informado que o estado de saúde de LILIAN era grave, pois o disparo acertou quase todos os órgãos da mesma (...) que não sai de casa, mas continua trabalhando normalmente, mas a noite não sai da sua residência; (...)¿.

Vejamos ainda depoimento, em juízo (Audiência de Instrução e Julgamento - fl. 248), das testemunhas, abaixo transcritos:

A testemunha LILIANE DE JESUS SANTOS, disse:
¿Que não viu os fatos, porém ouviu. Que já viu ela (vítima) sendo socorrida; Que a partir do momento em que eu vi, eu vi ela sendo socorrida, e viu testemunhas; Que era vizinhança e tinha muita gente no local, não tem como citar; Que ela foi com a vítima até o hospital; Que várias pessoas socorreram; Que o vizinho bombeiro prestou os primeiros socorros e por isso que ela resistiu 14 dias, pois ele fez o socorro correto; Que ela ficou consciente desde a hora em que saiu de lá, e ficou consciente 14 dias; Que a vítima falou que viu um carro branco e dentro desse carro vinha o autor do disparo, que é o Leandro e mais quatro pessoas junto com ele, porém ela não identificou quem estava com ele; Que no momento ela estava com o companheiro dela, e que o acusado ao abrir a porta do carro foi identificado pelo companheiro da vítima; Que ela não conhecia os três que estavam com Leandro; Que ela conhecia o acusado de vista, não de contato; Que o companheiro da vítima conhecia o acusado; Que depois do acontecido a família foi saber que há uns dez anos atrás o acusado tentou assaltar um amigo do companheiro dela e este amigo pegou a arma de Leandro e deu um tiro na boca dele, porém o mesmo não morreu (...)¿

Já a testemunha, BENEDITA CARDOSO DE JESUS, mãe da vítima, asseverou:
¿(...) Que assistiu os fatos; Que a vítima neste dia estava na casa dela, e o companheiro pediu para comprar cerveja; Que ela demorou para comprar e o companheiro foi atrás; Que voltaram conversando e quando estavam na hortinha se depararam com um carro branco; Que quando ele abriu a janela traseira o acusado apontou a arama, e quando o Marcio viu correu; Que a depoente correu na hora dos tiros; Que na hora que o companheiro da vítima correu, ela ficou sem ação e o acusado efetuou os disparos; Que o companheiro Marcio conhecia o acusado; Que o acusado não conseguiu atirar em Marcio, atirou nela (vítima); Que não demorou a chegar ao local; Que ela levou um tiro; Que ouviram uns cinco tiros; Que acertou um tiro na costa da vítima; Que a vítima ficou uns 37 dias; Que a depoente ia para lá dormir com ela; Que foi neste momento que ela contou (...)¿.

A testemunha TATIANE DA COSTA SIQUEIRA, informou:
¿(...) Que não assistiu os fatos; Que estava em casa; Que não estava presente no dia dos fatos; Que as colegas no outro dia contaram; Que ficou dois dias no hospital; Que a vítima estava lúcida; Que a vítima disse: senta mais pra cá amiga; Que ela sentou; Que a vítima contou que estava na casa dela bordando umas bonequinhas; Que o Marcio chegou na casa dela e queria beber mais e não tinha cerveja; Que a vítima falou pra ele ficar que ia comprar; Que estava tendo uma festa na outra rua da casa da informante; Que como estava tendo a festa ela demorou; Que quando ela estava dobrando na hortinha ele vinha, porque foi atrás dela; Que ela falou que ele viu um carro preto e o Marcio disse de novo esse carro; Que quando ele falou saiu o acusado do carro e o Marcio correu; Que ele não falou nada pra ela e ela continuou andando; Que foi quando ela ouviu dizer: ela é mulher dele, atira; Que foi quando atiraram na costa dela; Que o Marcio não disse nada pra ela que já tinha visto o carro; (...) Que a vítima falou que foi o Leco (Leandro) (...)¿

Transcrevo também as declarações das testemunhas no Tribunal do Júri (mídia fl. 460), vejamos:

A testemunha LILIANE DE JESUS SANTOS, irmã da vítima, esclareceu:
¿Que o fato aconteceu no dia 07/04/2014; Que ela saiu de casa para ir na esquina da rua onde a gente mora, com o cônjuge dela, a pessoa que morava com ela; Que o nome dele é Marcio; Que eles foram próximo na esquina da rua onde a gente mora, estava tendo uma festa de aparelhagem; Que ele deixou ela na esquina e foi mais adiante para comprara bebida para ele; Que no momento que ele voltou com a sacola ele deixou com ela e atravessou para olha a festa; Que quando ele voltou ao encontro dela; Que ele viu um carro entrando na rua que moram e que continuaram andando; Que foi quando começou os disparos e ele correu em sentido contrário e a vítima veio andando normal; Que ela foi baleada pelas costas com um único disparo; Que a depoente estava dentro de casa; Que foi por volta de 23h/24h; Que a irmã foi socorrida imediatamente, pois um bombeiro que era vizinho delas fez os primeiros socorros; Que foi por isso que ela resistiu; Que ela ficou lucida por 14 dias; Que ela contou o que aconteceu; Que ela ficou, a mãe, a Tatiane, e duas amigas dela; Que a vítima falou tudo para a depoente; Que tudo o que ela está falando foi contado pela vítima e pelo companheiro; Que a vítima não teve contato com o acusado; Que o companheiro dela viu o acusado; Que haviam outras pessoas no carro com o acusado que também foram reconhecidas pelo Marcio; Que no primeiro momento de todo o alvoroço, que o acusado atirou propositalmente pois não conseguiu atirar em Marcio; Que ela ouviu uma pessoa dizendo: essa daí é mulher dele; Que a pessoa que atirou não desceu do carro; Que o autor foi o Leandro; Que ele estava de posse da arma (...) ¿

Já a testemunha, BENEDITA CARDOSO DE JESUS, mãe da vítima, asseverou:
¿(...) Que não presenciou o momento em que ela foi baleada; Que ela estava para Outeiro; Que quando ligaram para ela a vítima estava no hospital; Que ficou 36 dias com ela; Que a vítima entrou consciente; Que a vítima falou que tinha levado esse tiro; Que ela não gostava de falar nada pra mim; Que ela foi comprar cerveja para o companheiro; Que ela demorou um pouco e o Marcio foi atrás dela; Que quando retornavam para casa, o Marcio viu um carro branco e quando eles iam dobrando o Marcio viu que Leandro estava com a arma, e correu e deixou ela; Que como ele correu e ela ficou, e o Leandro atirou nela pela costas; Que ela ficou 36 dias no hospital; Que ela fez duas cirurgias; Que na segunda ela entrou em coma; Que ela ficou quase um mês; Que o Marcio falou que tinha uma rixa com o Leandro; Que Leandro já tinha tentado contra Marcio; Que após o baleamento a vítima contou que foi Leandro o autor dos disparos (...) Que a polícia não foi ao hospital falar coma vítima (...)¿

Assim, vemos que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime, o qual efetuou os disparos em direção a vítima, em via pública.

Outrossim, o fato de que o Boletim de Ocorrência só fora registrado pelos familiares na data de 20.05.2014, pela irmã da vítima, não desqualifica o acusado, tendo em vista que o mesmo fora reconhecido, sem sombra de dúvidas, pelo companheiro da vítima que estava com a mesma no local do crime, e pela própria vítima.

Quanto ao Laudo mencionado pela defesa, verifiquei que o mesmo é datado de 12.05.2014, e a vítima foi internada em 07.04.2014, fazendo crer que antes da confecção do laudo a mesma não estava fazendo uso de ventilação mecânica, bem como que a testemunha TATIANE DA COSTA SIQUEIRA, a qual esteve no hospital com a vítima informou que a mesma manteve-se consciente e teria revelado que o ora réu foi o executor dos disparos.

De outra banda, a mãe da vítima, afirmou em seu depoimento que a ofendida esteve consciente até a segunda cirurgia, momento em que entrou em coma.

Assim, não há que se falar em novo Júri, em razão do Laudo confeccionado, mais de um mês após o baleamento da vítima.

No caso em apreço, a meu ver, há claras provas apontando para a autoria do recorrente, sendo certo que a decisão dos jurados encontra amparo em provas licitamente produzidas nestes autos. Ademais, a materialidade do crime está sobejamente comprovada pela Certidão de Óbito as fls. 16 dos autos.

Dessarte, os jurados decidem sob a égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões e, o fato de terem decidido pela condenação em relação ao crime de homicídio não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, e, conforme acima afirmado, há provas nos autos que corroboram a autoria do crime pelo recorrente. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
¿HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGADA CONDENAÇÃO COM BASE EMPROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART.
155
DO
CPP
. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DADECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAMUTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Conquanto seja pacífica o orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhida sem sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no âmbito do procedimento dos crimes dolosos contra a vida.
2. A
Constituição Federal
, em seu art.
5º
, inciso
XXXVIII
, alíneas b e c, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso
IX
do art.
93
, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.
3. Após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, a Corte Popular tão somente responde sim ou não aos quesitos formulados de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes. Por esta razão, não havendo uma exposição dos fundamentos utilizados pelo Conselho de Sentença para se chegará decisão proferida no caso, é impossível a identificação de quais provas foram utilizadas pelos jurados para entender pela condenação ou absolvição do acusado, o que torna inviável a constatação se a decisão baseou-se exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou nas provas produzidas em juízo, conforme requerido na impetração.
4. Além disso, da leitura das atas de audiências acostadas aos autos, observa-se que os depoimentos das testemunhas foram renovado sem juízo com o respeito ao contraditório, provas estas que seriam idôneas a serem utilizadas pelos jurados para entender pela condenação do acusado, razão pela qual não se vislumbra a mácula aventada. (...) ( HC 209107 PE 2011/0130582-5; T5 - QUINTA TURMA; Relator: Ministro JORGE MUSSI; DJe 19/10/2011)¿.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais a decisão seja revista.

Não há, portanto, que se falar decisão contrária às provas dos autos, tendo em vista que o arcabouço probatório é suficiente para demonstrar que o apelante fora o autor do crime em apreço, ademais, das teses levantadas em Plenário do Júri, os jurados, em resposta ao ¿Quesito 2 -
O réu LENADRO PEREIRA FERNANDES foi o autor do fato descrito no primeiro quesito?¿;
¿Quesito 3 -
O jurado absolve o acusado?¿,
responderam, para a primeira pergunta, que
sim
em sua maioria; e para a segunda pergunta, que
não
em sua maioria (fl. 453).

Assim, o Júri entendeu, baseado nas provas carreadas nos autos que o acusado cometeu o crime de
homicídio qualificado por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Dessa forma, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não há que se falar em anulação do júri por decisão contrária a prova nos autos, pelo que não merece reforma a decisão ora apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do ilustre parecer ministerial,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão condenatória exarada pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em todos os seus termos.

É O VOTO.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora